Tribunal: STJ
Processo: 1023958-17.2022.8.26.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911934 - SP
(2025/0135274-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SINAIA DE SOUSA MELLO
ADVOGADA
: ELISABETH MEDEIROS MARTINS - SP262803
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de
fatos e provas sobre dano moral e justiça gratuita, com fixação de honorários
recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à inaplicabilidade
automática da Súmula n. 7 do STJ diante de controvérsia de direito sobre
responsabilidade objetiva e revaloração de fatos incontroversos; (ii) saber se há
omissão quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira à luz do art. 14
do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 479 do STJ; (iii) saber se há
omissão quanto ao reconhecimento de dano moral in re ipsa em hipóteses de
fraude; (iv) saber se há omissão quanto à incidência dos arts. 6o, VI e VIII, e 14 do
Código de Defesa do Consumidor; (v) saber se há omissão quanto ao
enfrentamento dos arts. 5o, V, X e XXXII, da Constituição Federal para fins de
prequestionamento; (vi) saber se há contradição interna pelo uso da Súmula n. 7 do
STJ para impedir o conhecimento e, simultaneamente, concluir pela inexistência
de dano moral; e (vii) saber se há omissão quanto à atribuição de efeitos
modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA56889593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:06
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 6114f3f3-f495-4851-be04-5fd057ef15e6

4. Não há omissão quanto à aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois o acórdão
embargado afastou o conhecimento por demandar reexame do conjunto fático-
probatório.
5. Inexiste omissão sobre responsabilidade objetiva do fornecedor, porque a
controvérsia sobre dano moral foi devolvida sob enfoque fático, inviável em
recurso especial.
6. Não procede a alegação de omissão sobre dano moral in re ipsa, dado que a
decisão registrou a necessidade de prova de abalo relevante e vedou o reexame de
provas.
7. Afasta-se a omissão quanto aos arts. 6o, VI e VIII, e 14 do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que a decisão reconheceu a invocação e não conheceu por
óbice processual explícito.
8. Não há omissão sobre os arts. 5o, V, X e XXXII, da Constituição Federal,
porque o mérito constitucional não foi alcançado em razão da Súmula n. 7 do STJ.
9. Rejeita-se a contradição, pois não houve juízo novo sobre o mérito, apenas a
explicitação do impedimento de reexame probatório.
10. Não subsiste omissão quanto a efeitos modificativos, ausentes vícios
integrativos que autorizem a reforma do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ para afastar o
reexame fático-probatório. 2. Inexiste omissão quando a decisão registra que a
discussão sobre responsabilidade objetiva e dano moral foi devolvida sob
perspectiva de fatos e provas. 3. Não há omissão quando o acórdão embargado
afasta o conhecimento de tese de dano moral in re ipsa por depender de prova de
abalo. 4. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão embargado analisa
a invocação dos arts. 6o, VI e VIII, e 14 do CDC e nega conhecimento por óbice
sumular. 5. Inexiste omissão quando a matéria constitucional não é apreciada
diante do impedimento processual da Súmula n. 7 do STJ. 6. Não há contradição
quando a decisão apenas ressalta a inviabilidade de revisão de fatos e provas. 7.
Não cabem efeitos modificativos sem vício integrativo apto a alterar o resultado.”
CPC, arts. 1.022, 85, § 11, e 1.026, § 2o; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 6, incisos VI e VIII, e 14; CF,
incisos V, X e XXXII.
art. 5,
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgRg no RE nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026 18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56889593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:06
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 6114f3f3-f495-4851-be04-5fd057ef15e6

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:06
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 6114f3f3-f495-4851-be04-5fd057ef15e6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911934 - SP
(2025/0135274-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SINAIA DE SOUSA MELLO
ADVOGADA
: ELISABETH MEDEIROS MARTINS - SP262803
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de
fatos e provas sobre dano moral e justiça gratuita, com fixação de honorários
recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à inaplicabilidade
automática da Súmula n. 7 do STJ diante de controvérsia de direito sobre
responsabilidade objetiva e revaloração de fatos incontroversos; (ii) saber se há
omissão quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira à luz do art. 14
do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 479 do STJ; (iii) saber se há
omissão quanto ao reconhecimento de dano moral in re ipsa em hipóteses de
fraude; (iv) saber se há omissão quanto à incidência dos arts. 6o, VI e VIII, e 14 do
Código de Defesa do Consumidor; (v) saber se há omissão quanto ao
enfrentamento dos arts. 5o, V, X e XXXII, da Constituição Federal para fins de
prequestionamento; (vi) saber se há contradição interna pelo uso da Súmula n. 7 do
STJ para impedir o conhecimento e, simultaneamente, concluir pela inexistência
de dano moral; e (vii) saber se há omissão quanto à atribuição de efeitos
modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA55905637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:26
Código de Controle do Documento: 5a0795e1-b29e-4bda-8808-ed634d5a12f9

4. Não há omissão quanto à aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois o acórdão
embargado afastou o conhecimento por demandar reexame do conjunto fático-
probatório.
5. Inexiste omissão sobre responsabilidade objetiva do fornecedor, porque a
controvérsia sobre dano moral foi devolvida sob enfoque fático, inviável em
recurso especial.
6. Não procede a alegação de omissão sobre dano moral in re ipsa, dado que a
decisão registrou a necessidade de prova de abalo relevante e vedou o reexame de
provas.
7. Afasta-se a omissão quanto aos arts. 6o, VI e VIII, e 14 do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que a decisão reconheceu a invocação e não conheceu por
óbice processual explícito.
8. Não há omissão sobre os arts. 5o, V, X e XXXII, da Constituição Federal,
porque o mérito constitucional não foi alcançado em razão da Súmula n. 7 do STJ.
9. Rejeita-se a contradição, pois não houve juízo novo sobre o mérito, apenas a
explicitação do impedimento de reexame probatório.
10. Não subsiste omissão quanto a efeitos modificativos, ausentes vícios
integrativos que autorizem a reforma do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ para afastar o
reexame fático-probatório. 2. Inexiste omissão quando a decisão registra que a
discussão sobre responsabilidade objetiva e dano moral foi devolvida sob
perspectiva de fatos e provas. 3. Não há omissão quando o acórdão embargado
afasta o conhecimento de tese de dano moral in re ipsa por depender de prova de
abalo. 4. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão embargado analisa
a invocação dos arts. 6o, VI e VIII, e 14 do CDC e nega conhecimento por óbice
sumular. 5. Inexiste omissão quando a matéria constitucional não é apreciada
diante do impedimento processual da Súmula n. 7 do STJ. 6. Não há contradição
quando a decisão apenas ressalta a inviabilidade de revisão de fatos e provas. 7.
Não cabem efeitos modificativos sem vício integrativo apto a alterar o resultado.”
CPC, arts. 1.022, 85, § 11, e 1.026, § 2o; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 6, incisos VI e VIII, e 14; CF,
incisos V, X e XXXII.
art. 5,
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgRg no RE nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
SINAIA DE SOUSA MELLO opõe embargos de declaração ao acórdão
de fls. 468-477. O acórdão foi assim ementado (fls. 468-470):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. DANO MORAL. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. REVISÃO DO
Documento eletrônico VDA55905637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:26
Código de Controle do Documento: 5a0795e1-b29e-4bda-8808-ed634d5a12f9

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA.
PATRIMÔNIO ELEVADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de
fraude bancária (“golpe do motoboy”), reformou parcialmente a sentença de
procedência para afastar a condenação por danos morais e revogar o benefício da
justiça gratuita concedido à autora.
2. A controvérsia originou-se de ação de reparação por danos materiais e morais
ajuizada por consumidora, pensionista, que foi vítima de golpe aplicado por
estelionatários que, de posse de seus dados bancários, convenceram-na a entregar
seus cartões a um motoboy, resultando em transações fraudulentas de R$ 8.000,00
em débito e de R$ 74.000,00 em crédito.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou os pedidos procedentes para
declarar a inexigibilidade dos débitos, condenar a instituição financeira à restituição
do valor de R$ 8.000,00 por danos materiais e ao pagamento de R$ 8.000,00 por
danos morais.
4. A Corte a quo , ao julgar a apelação do banco, deu-lhe parcial provimento para
afastar a condenação a danos morais por entender que o fato configurou mero
aborrecimento, bem como para revogar o benefício da justiça gratuita por concluir
pela ausência de hipossuficiência financeira, redimensionando a sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a fraude bancária conhecida como
“golpe do motoboy” configura dano moral indenizável, mesmo com a contribuição
da vítima, em razão da falha de segurança da instituição financeira, sendo cabível o
restabelecimento da condenação por danos morais; (ii) saber se a revogação do
benefício da justiça gratuita com base em elementos dos autos que indicam
capacidade financeira pode ser revista em recurso especial; e (iii) saber se houve a
correta distribuição dos ônus sucumbenciais, dada a manutenção parcial do acórdão
de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência de dano moral a
ser reparado, baseada na análise de que os fatos não geraram desdobramento danoso
à esfera extrapatrimonial da autora, especialmente pela concessão de liminar que
impediu a continuidade da cobrança e pela ausência de prova de dificuldades
financeiras imediatas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
7. A análise da hipossuficiência para a concessão ou revogação do benefício da
justiça gratuita demanda o reexame do acervo fático-probatório. Se o Tribunal de
origem, com base em documentos dos autos, como extratos bancários que indicam
investimentos e proventos elevados, concluiu pela capacidade financeira da parte, a
Documento eletrônico VDA55905637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:26
Código de Controle do Documento: 5a0795e1-b29e-4bda-8808-ed634d5a12f9

revisão de tal entendimento é vedada em recurso especial, por força do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pretensão de revisão da conclusão do tribunal de origem
acerca da não configuração do dano moral indenizável, quando amparada em
elementos fático-probatórios dos autos, como a ausência de prova de dificuldades
financeiras e de abalo extrapatrimonial que extrapole o mero dissabor, encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ. 2. A revisão da decisão que indefere ou revoga o
benefício da justiça gratuita com base na análise de elementos fático-probatórios
que demonstrem a capacidade financeira da parte é vedada em recurso especial
(Súmula n. 7 do STJ)”.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) inaplicabilidade automática da Súmula n. 7 do STJ diante de
controvérsia de direito sobre responsabilidade objetiva e revaloração jurídica dos
fatos incontroversos; b) responsabilidade objetiva da instituição financeira em
fraudes bancárias à luz do
do Código de Defesa do Consumidor e da
art. 14
Súmula n. 479 do STJ; c) reconhecimento do dano moral in re ipsa em hipóteses
de fraude; d) incidência dos arts. 6o, VI e VIII, e 14 do Código de Defesa do
Consumidor; e) enfrentamento dos arts. 5o, V, X e XXXII, da Constituição Federal
para fins de prequestionamento.
Alega também que há contradição interna em razão do uso da Súmula n. 7
do STJ para impedir o conhecimento do recurso e, ao mesmo tempo, concluir pela
inexistência de dano moral.
Afirma que há omissão quanto à atribuição de efeitos modificativos, diante
da necessidade de afastar o óbice e apreciar o mérito.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e a
contradição, com eventual atribuição de efeitos infringentes, inclusive para fins de
prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados (fls. 482-
496).
Documento eletrônico VDA55905637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:26
Código de Controle do Documento: 5a0795e1-b29e-4bda-8808-ed634d5a12f9

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 504).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
inaplicabilidade automática da Súmula n. 7 do STJ em controvérsia de direito
sobre responsabilidade objetiva não teria sido examinada. Eis o que consta do
acórdão impugnado (fls. 474-475):
A Corte de origem analisou o conjunto fático-probatório dos autos e concluiu que, a
despeito da falha no serviço do banco ao não detectar as transações atípicas, o dano
moral não se configurou. [...] A revisão da conclusão firmada pelo Tribunal de
origem sobre a ausência de dano moral a ser reparado [...] exige a reavaliação
minuciosa de fatos e provas [...]. Com efeito, a pretensão da recorrente esbarra no
óbice da Súmula n. 7 do STJ [...].
Como visto, no acórdão embargado consta que a matéria foi apreciada
sob o enfoque da inviabilidade de reexame do conjunto fático-probatório, com
fundamentação específica sobre a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à responsabilidade objetiva
da instituição financeira, à luz do
do Código de Defesa do Consumidor e da
art. 14
Súmula n. 479 do STJ, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a análise sobre danos morais foi afastada por
Documento eletrônico VDA55905637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:26
Código de Controle do Documento: 5a0795e1-b29e-4bda-8808-ed634d5a12f9

depender do reexame das circunstâncias fáticas e da prova do abalo, o que atraiu o
óbice da Súmula n. 7 do STJ. Observe-se (fls. 474-475):
A irresignação recursal quanto à violação dos arts. 6o, VIII, e 14 do Código de
Defesa do Consumidor, no que tange à condenação por danos morais, não merece
conhecimento. [...] A discussão centra-se na própria configuração do dano em face
das circunstâncias fáticas, o que atrai a incidência do enunciado sumular.
Desse modo, a alegação de omissão foi devidamente enfrentada pelo
acórdão, que examinou a tese e afastou seu conhecimento por óbice processual
explícito.
No que se refere à alegada omissão quanto ao reconhecimento do dano
moral in re ipsa em hipótese de fraude, no acórdão embargado, a questão foi
tratada como tema de mérito dependente da prova de abalo relevante, o que
inviabiliza o conhecimento em recurso especial.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a revisão da conclusão do tribunal de
origem sobre não configuração de dano moral exigiria reexame de provas (Súmula
n. 7 do STJ), inexistindo condenação que permitisse discutir valor irrisório ou
exorbitante (fls. 475).
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
foi apreciado, e o conhecimento foi negado em razão do óbice sumular.
Sustenta que há omissão sobre a incidência dos arts. 6o, VI e VIII, e 14
do Código de Defesa do Consumidor.
No tocante a esse ponto, o acórdão embargado reconheceu a invocação dos
dispositivos e, ainda assim, concluiu que a matéria, tal como colocada, demandaria
reexame fático, o que é inviável (fls. 474-475).
Conclui-se pela inexistência de omissão, pois o tema foi enfrentado e teve
seu conhecimento obstado por fundamento claro e suficiente.
Documento eletrônico VDA55905637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:26
Código de Controle do Documento: 5a0795e1-b29e-4bda-8808-ed634d5a12f9

Nas alegações, a parte aponta contradição, pois a questão referente à
aplicação da Súmula n. 7 do STJ teria sido utilizada para impedir o conhecimento,
ao passo que se concluiu pela inexistência de dano moral. Eis o que consta do
acórdão impugnado (fls. 474-475):
A revisão da conclusão firmada pelo Tribunal de origem [...] exige a reavaliação
minuciosa de fatos e provas [...]. [...] No presente caso, o Tribunal de origem não
condenou o banco ao pagamento de danos morais [...]. A discussão centra-se na
própria configuração do dano em face das circunstâncias fáticas, o que atrai a
incidência do enunciado sumular.
Assim, no acórdão embargado consta que não houve juízo novo sobre o
mérito, mas apenas a explicitação de que a revisão do entendimento da instância
ordinária demandaria reexame de provas, razão pela qual não se vislumbra
incompatibilidade entre fundamentos e conclusão.
Quanto à alegada omissão sobre dispositivos constitucionais (arts. 5o, V,
X e XXXII, da Constituição Federal) para fins de prequestionamento, o acórdão
apreciou a controvérsia dentro dos limites do recurso especial e, diante do óbice da
Súmula n. 7 do STJ, não adentrou o mérito constitucional.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a análise do dano moral e da justiça
gratuita, nos moldes requeridos, demandaria reexame de fatos, o que não é
possível em sede especial (fls. 475-476).
Inexiste, portanto, omissão, pois a decisão consignou de forma suficiente o
impedimento processual ao conhecimento das teses.
No que se refere à omissão quanto à atribuição de efeitos modificativos,
o acórdão embargado decidiu pelo desprovimento do agravo em recurso especial e
fixou honorários recursais (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil), não
Documento eletrônico VDA55905637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:26
Código de Controle do Documento: 5a0795e1-b29e-4bda-8808-ed634d5a12f9

havendo ponto pendente de integração sobre efeito modificativo, que é
consequência excepcional do saneamento de vícios não verificados (fl. 477).
Inexiste, portanto, o alegado vício.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento. A propósito, o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgRg no
RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
25/8/2020,
.
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55905637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:26
Código de Controle do Documento: 5a0795e1-b29e-4bda-8808-ed634d5a12f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.911.934 / SP
Número Registro: 2025/0135274-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10239581720228260005
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINAIA DE SOUSA MELLO
ADVOGADA
: ELISABETH MEDEIROS MARTINS - SP262803
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINAIA DE SOUSA MELLO
ADVOGADA
: ELISABETH MEDEIROS MARTINS - SP262803
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
Documento eletrônico VDA56867034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:39
Código de Controle do Documento: c4aa94e8-1f61-447d-ae15-1c5dd1bdb286

CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:39
Código de Controle do Documento: c4aa94e8-1f61-447d-ae15-1c5dd1bdb286